Tribunal: TJBA
Processo: 8101933-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101933-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: PATRICIA OLIVEIRA BENEVIDES CHAVES

Advogado(s)
:
VITOR HUGO VIEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. ART. 51, IV E XI, DO CDC. VIGÊNCIA DO CONTRATO À ÉPOCA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ART. 792 DO CC. HERDEIRA NECESSÁRIA. DIREITO A 50% DO CAPITAL SEGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 – Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c danos morais, para condenar ao pagamento de indenização securitária decorrente de morte do segurado, no valor correspondente a 50% do capital segurado, corrigida conforme parâmetros legais e jurisprudenciais, afastando o dano moral.

II. Questão em discussão

2 – Controvérsia recursal consiste em definir: (a) se houve regular notificação do segurado para fins de constituição em mora e cancelamento da apólice; (b) se o sinistro ocorreu fora do período de vigência contratual; (c) se a autora possui legitimidade para pleitear a indenização; e (d) se há direito à compensação de valores e à indenização moral.

III. Razões de decidir

3 – Ausência de prova de notificação válida do segurado quanto à mora contratual. Rescisão automática por inadimplência é abusiva e inválida, por violação ao art. 51, IV e XI, do CDC. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais.

4 – Considera-se vigente o seguro no momento do óbito, impondo-se o dever de cobertura.

5 – Comprovada a condição de herdeira necessária da autora, concorrendo com o genitor do segurado, aplica-se o art. 792 do Código Civil, assegurando-lhe 50% do valor da indenização.

6 – Dano moral não configurado. Negativa administrativa fundamentada em dúvidas razoáveis. Mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9 –
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença, inclusive a correção efetuada nos embargos de declaração.

Tese:
A ausência de comprovação de notificação do segurado para constituição em mora torna inválida a rescisão automática da apólice por inadimplência, permanecendo vigente o contrato e sendo devida a indenização securitária aos herdeiros na proporção estabelecida pelo art. 792 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101933-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada PATRICIA OLIVEIRA BENEVIDES CHAVES.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1